Tribunal: TJDFT
Processo: 0729387-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0729387-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SEBASTIAO CANDIDO JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se, com a urgência necessária, a Procuradoria de Justiça Criminal. Após, venham-me conclusos. Brasília-DF, 23 de março de 2021 16:33:39. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator